Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 61 DA LEI 12.086/2009. NOVO EXAME. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PRÉ QUESTIONAMENTO DO ART 37. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Embargos de Declaração sobre a interpretação do § 1o do Art. 61 da Lei 12.086/2009. O Acórdão conheceu e não proveu o recurso do recorrente, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Questão já examinada em julgamento anterior, sendo que os embargos não apontam qualquer fato novo.
4. Pré-questionamento. "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ).
5. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar matéria de ordem constitucional
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.